Tribunal: TJDFT
Processo: 0700282-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TERRACAP. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. JUROS MORATÓRIOS. TESE FIXADA NO RESP 1.740.911/DF.
Nos contratos de compra e venda de imóvel anteriores à Lei 13.786/18, em que é pleiteada a resolução por iniciativa do promitente comprador, de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado .